Tribunal: TJSP
Processo: 1017875-02.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. RECONVENÇÃO. 1. Se os apelantes não demonstraram a pertinência e relevância da prova que pretendiam produzir, bem como a sua utilidade para o deslinde do feito, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa. 2. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos.

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. RECONVENÇÃO. 1. Se os apelantes não demonstraram a pertinência e relevância da prova que pretendiam produzir, bem como a sua utilidade para o deslinde do feito, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa. 2. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 3. Demonstrado o inadimplemento por parte da locatária, imperioso o reconhecimento da procedência da pretensão, com a condenação ao pagamento dos débitos em aberto. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC), observada a condição de beneficiários da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017875-02.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARILDA ALMEIDA DE SANDRE (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ALICE
ROBERTO GERALDI (JUSTIÇA GRATUITA) e LUIZ GERALDI NETTO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIZ PERUGINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017875-02.2019.8.26.0001 -Voto no
2
Comarca: Foro Regional de Santana – 6a Vara Cível
Aptes. : Marilda Almeida de Sandre e outros
Apdo. : Luiz Perugini
Juiz de 1o grau: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 10/11/2020
VOTO No 47.881
EMENTA:
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEIS. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA
COM COBRANÇA. RECONVENÇÃO. 1. Se os apelantes
não demonstraram a pertinência e relevância da prova que
pretendiam produzir, bem como a sua utilidade para o
deslinde do feito, não pode ser reconhecido o cerceamento
de defesa. 2. Se a sentença está suficientemente motivada,
de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos.
Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça. 3. Demonstrado o inadimplemento por parte da
locatária, imperioso o reconhecimento da procedência da
pretensão, com a condenação ao pagamento dos débitos em
aberto. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária para 15% do valor da
condenação (art. 85, § 11, do CPC), observada a condição
de beneficiários da gratuidade processual.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 230/239 que julgou improcedente o pedido
reconvencional, bem como procedente a pretensão da parte autora para: a)
declarar resolvido o contrato de locação firmado entre as partes; b)
determinar o despejo do imóvel, notificando os requeridos e eventuais
ocupantes a desocuparem o local, no prazo de 15 dias, permitido o despejo
coercitivo após o decurso do prazo; c) condenar os demandados ao
pagamento dos alugueres e encargos, que se venceram, no importe de R$
21.528.74, com acréscimo de multa contratual, além dos vincendos no curso
da lide até a efetiva desocupação, com incidência de atualização monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros
legais de mora, a partir do vencimento de cada parcela. Em razão da
sucumbência, arcarão os réus com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12% do valor da
condenação, observada a condição de beneficiários da gratuidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017875-02.2019.8.26.0001 -Voto no
3
Interpostos
embargos
de
declaração
pelos
demandados (fls. 242/247), estes foram rejeitados pela decisão de fls. 248.
Pleiteiam os apelantes a reforma do julgado
alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa.
Insistem na necessidade de dilação probatória consubstanciada na
produção de prova oral. Entendem ser imprescindível a designação de
audiência de instrução e julgamento para a tomada de depoimento pessoal
do apelado, como das testemunhas indicadas às fls.228. Enfatizam que o
não conhecimento dos embargos de declaração opostos à sentença
também teve violado seu direito de defesa, uma vez que ainda não foram
sanadas as omissões e contradições apontadas no julgado de primeiro grau.
No mérito, pugnam pela improcedência da cobrança. Afirmam que sempre
procuraram dar cumprimento às obrigações existentes, sendo certo que o
responsável pelo não pagamento dos alugueres foi o próprio apelado.
Asseveram que houve o adimplemento parcial dos débitos, conforme
depósitos judiciais indicados às fls. 166/168, 169/171, 175/177, 180/182,
205/207 e 217/224. Discordam do montante perseguido, pois incluem
valores indevidos e já quitados. Pedem a procedência do pedido de
indenização por danos morais, pois as atitudes da apelada lhe acarretaram
enorme constrangimento.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, deve ser analisada a preliminar de
cerceamento de defesa.
Descabida a oitiva do autor em depoimento
pessoal, por evidente a inutilidade do ato, sendo incabível o pedido de
nulidade do julgamento.
Portanto, sendo o magistrado sentenciante o
destinatário final da prova, apenas fez adequado e sensato uso da
faculdade contida no artigo 370, do Código de Processo Civil, cabendo a ele
decidir sobre a necessidade de produção da prova oral pretendia pelos
apelantes.
Observe-se que o culto juiz de primeiro grau
atento ao norte previsto na legislação processual, agiu de modo a comandar
a instrução do processo, pois, como observa o insigne processualista JOÃO
BATISTA LOPES (in RT 716/46):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017875-02.2019.8.26.0001 -Voto no
4
"f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas
diretor material do processo exercendo poder de estímulo
e de intervenção com o escopo de assegurar a igualdade
substancial das partes e a prestação jurisdicional
qualificada;"
Assim, a não realização da prova desejada não
se mostrou prejudicial ao interesse dos recorrentes, visto que não está
devidamente justificada nos autos.
Neste sentido, este Tribunal já tem decidido que:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA - TESTEMUNHA -
PRODUÇÃO INDEFERIDA - FACULDADE DO JUIZ -
INOCORRÊNCIA. Ao juiz, como diretor do processo,
incumbe determinar a produção de provas, não podendo o
só
indeferimento
de
prova
testemunhal
traduzir
cerceamento de defesa ou antecipação de exame de
mérito, questões a serem abordadas em eventual recurso
de apelação” (AI 460.885 - 1a Câm. - Rel. Juiz MAGNO
ARAÚJO - J. 13.5.96).
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO
DE DEFESA - PROVA - DESPACHO DETERMINANDO
ESPECIFICAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO SUFICIENTES - ADMISSIBILIDADE. O fato de
ter havido despacho determinando especificação de
provas, e ter o réu apresentado rol de testemunhas, não
implica obrigatoriedade de dilação probatória.” (Ap. c/ Rev.
370.102 - 6a Câm. - Rel. Juiz FRANCISCO BARROS - J.
26.10.92, in JTA (Lex) 143/439 (em.)).
“AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
DE
JULGAMENTO
-
REALIZAÇÃO - DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. Sendo o
juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir
sobre a necessidade ou não de sua realização, afastando-
se por conseguinte, a hipótese de cerceamento de defesa”
(Ap. c/ Rev - 464.447 - 1a Câm. - Rel. Juiz RENATO
SARTORELLI - J. 30.9.96).
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017875-02.2019.8.26.0001 -Voto no
5
"A colheita de provas para o julgamento é ato privativo do
julgador, não sendo possível qualquer interferência no
sentido de ser admitida outra forma para o convencimento.
A quem está afeto o julgamento é que compete decidir da
necessidade desta ou daquela prova, a não ser que se
admita a distorção de atribuir às partes a decisão sobre
quais as provas necessárias ao convencimento judicial". -
AI 485.809 - 1a Câm. - Rel. Juiz RENATO SARTORELLI - J.
7.4.97
"CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA - DOCUMENTO
IRRELEVANTE
PARA
A
SOLUÇÃO
DO
LITÍGIO
-
INOCORRÊNCIA. Não constitui cerceio de defesa a não
produção de prova, que não apresenta relevo para a
solução do litígio". (Ap. s/ Rev. 428.715 - 6a Câm. - Rel. Juiz
GAMALIEL COSTA - J. 17.5.950).
Em suma, não ocorreu a alegada nulidade, pois
os apelantes não demonstraram a utilidade e o cabimento, para o deslinde
do feito, da prova que pretendia produzir.
Superada a preliminar, no mérito, o recurso não
merecer prosperar.
Isto porque, andou bem o ilustre magistrado
sentenciante ao resolver a controvérsia, nos seguintes termos:
“O inadimplemento contratual pela parte corré locatária foi
suficientemente demonstrado, tanto que parte das cobranças
são admitidas pelos requeridos, incluindo parcelas de acordo
firmado em 2018 que não foram quitadas e alugueres de
março a agosto de 2019.
O pedido de resolução do contrato é procedente, afinal, tanto a
relação locatícia como parte substancial dos débitos são
incontrovertidos inclusive, a parte corré (locatária) admite a
inadimplência e tampouco considerou o reajuste a ser aplicado
por disposição contratual nos depósitos judiciais de parcelas
após outubro/2019, conforme estipulação contratual (cláusula
sobre o valor do aluguel, pág. 06).
Conforme a jurisprudência: quando incontroverso o fato de que
o locatário não cumpriu a obrigação legal e contratual de
efetuar o pagamento dos aluguéis na forma convencionada, há
ensejo para a rescisão do contrato de locação por infringência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017875-02.2019.8.26.0001 -Voto no
6
ao art. 9o, III, da Lei n. 8.245/1991 (TJSP, AC no
0007098-05.2012.8.26.0038, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 09.03.2016).
E dificuldades financeiras não caracterizam motivo de força
maior, de modo que, embora se lastime a situação, não
havendo prova do pagamento dos alugueres vencidos e
demais encargos contratuais, a condenação ao despejo se faz
de rigor.
Por sua vez, no tocante aos débitos pendentes, os requeridos
trouxeram comprovante de que houve pagamento do valor de
R$ 4.329,55 à administradora Âncora, em 11/02/2019 (pág.
156), ocasião em que tal empresa ainda intermediava a
relação locatícia entre as partes (importância suficiente para
quitar, à época, aluguel, encargos, IPTU e parcela do acordo:
R$ 2.916,32 + R$ 570,87 + R$ 780,13 = R$ 4.267,32).
Sobre o assunto, o autor aponta que não há discriminação do
título a que se refere tal pagamento, o qual não abrangeria a
multa de 10%, incidente em caso de atraso no aluguel, cujo
vencimento está estipulado até dia 05 de cada mês ("local e
dia de pagamento", pág. 06), bem como apresenta boletos da
antiga administradora sem a devida quitação (págs. 193 e
196).
Destaque-se que, nos termos dos arts. 373, II, e 434, CPC,
compete aos requeridos demonstrar a existência de fatos
impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Neste
aspecto, há que se considerar que, na data do citado
pagamento 11/02/2019 (pág. 156), havia valores em atraso,
incluindo do acordo firmado pela locatária em 2018, de forma
que competia aos requeridos especificarem, de modo
inequívoco, com elementos de convicção, sob qual referência
efetuaram o citado pagamento.
Conforme admitem as partes rés, à época da administradora
antiga, os alugueres eram pagos por boletos e, ainda que se
considerem mensagens trocadas sobre a impossibilidade de
disponibilização do documento, a cláusula 5a do contrato (pág.
07) descreve que, caso a locatária não recebesse o recibo
para pagamento de aluguel, deveria efetuá-lo na administradora.
Ao efetuar o pagamento, cabia apenas à requerida retratar
sobre quais parcelas se referia, sendo que deixou de
evidenciar, de forma detalhada, que integralmente adimpliu as
parcelas a vencer em fevereiro/2019, incluindo a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017875-02.2019.8.26.0001 -Voto no
7
moratória devida, eis que o contrato previa que, se não
recebesse o respectivo boleto, deveria pagar diretamente à
administradora no prazo convencionado (até dia 05 de cada
mês). Não foi apresentada quitação da antiga administradora
ou do locador ou qualquer outro documento para embasar que
o depósito se referia a fevereiro/2019.
Dessa forma, o acervo probatório embasa a pretensão autoral
para que os alugueres e encargos locatícios, bem como o
IPTU, e parcela do acordo, vencidos em fevereiro/2019, sejam
incluídos no total devido pela locatária. E impõe-se a rejeição
da pretensão de recebimento em dobro de tais parcelas pelas
partes requeridas.
Ademais, não pode prosperar a intenção dos requeridos de
atribuir à falta de emissão de boletos os inadimplementos de
diversas parcelas mensais (locatícias e do acordo celebrado
em
2018),
pois
o
instrumento
contratual
previa,
alternativamente, o pagamento na administradora até o dia 05
de cada mês. A indisponibilização de boletos expressamente
acarretava à locatária o pagamento na sede da empresa
intermediadora, de modo que a pretensão de recebimento de
multa compensatória pelas partes rés também deve ser
prontamente afastada.
Por seu turno, quanto ao alegado pagamento repetido no início
da locação, os documentos de págs. 162/165 não se mostram
bastantes para indicar que houve dupla quitação pelas partes
rés, sob o mesmo título. Os requeridos juntaram comprovante
de que depositaram R$ 3.184,76 para a administradora em
10/10/2017 (pág. 165), além de documento que pedia
desconsideração de boletos anteriores (págs. 162) e o boleto,
com anotação manuscrita, de que houve pagamento em
05/11/2017 (pág. 164).
O art. 434, CPC preceitua que incumbe às partes requeridas
instruir a contestação com os documentos destinados a provar
suas alegações. Houve prova de apenas um pagamento e
deveriam os corréus trazerem elementos incontroversos para
demonstrar que repetiram a obrigação, eis que a anotação
realizada em boleto pode se referir ao pagamento efetuado no
citado comprovante. Inexistindo certeza e segurança nas
provas de que houve duplo adimplemento sem a devida
restituição, não pode haver reconhecimento de sua narrativa.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017875-02.2019.8.26.0001 -Voto no
8
Tanto que se extrai dos documentos trazidos pelos próprios
requeridos que a corré locatária, por diversas vezes, manteve
contato com o novo administrador, vindo a ter ciência, a tempo,
de que a empresa Âncora não mais realizava a intermediação
e que, a partir de abril/2019, os pagamentos deveriam ser
direcionados à nova imobiliária (págs. 111 e 116/145).
Em consequência, não há pertinência na reparação por danos
morais buscada pelos requeridos, mesmo porque o autor
notificou os fiadores em busca do cumprimento das obrigações
firmadas pelas partes rés (ausência de ato ilícito), assim como
não se refletiu, no caso concreto, quaisquer prejuízos
extrapatrimoniais aos requeridos que ensejassem indenização.
Não restou demonstrada qualquer situação prejudicial neste
sentido.
(...)
Havendo descumprimento contratual confesso pela corré
locatária, envolvendo parcelas significativas do débito cobrado,
o reconhecimento injustificado de que deveria receber
ressarcimento (sem efetivo rompimento ou abalo intenso do
equilíbrio psicológico) equivaleria a subverter a solução a ser
dada para o caso concreto.
Finalmente, quanto aos valores depositados na intenção de
pagamentos de alugueres mensais de setembro/2019 até
janeiro/2020, cabe ressaltar que se mostraram insuficientes
para contemplar o reajuste incidente a partir de outubro/2019,
conforme específica estipulação contratual pelas partes ("valor
do aluguel", pág. 06). Portanto, mostra-se de rigor a
complementação pelos requeridos em sede de cumprimento
de sentença.” (fls. 235/238)
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, "Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada no julgamento".
Desta forma, pelas alegações tecidas no recurso,
que apenas reitera as questões claramente analisadas pelo magistrado de
1a instância, é de se adotar integralmente os fundamentos contidos na
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017875-02.2019.8.26.0001 -Voto no
9
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo
de
valor
firmado
na
sentença,
inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.”
(REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo sentido: REsp. no 641.963-
ES; REsp. no 592.092-AL; REsp. no 265.534-DF).
Vejam-se também os julgados desta Corte de
Justiça:
“A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos seus
próprios fundamentos, aqui expressamente adotados
como razão de decidir, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal, verbis: 'Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la'. Nesta
Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar
inútil
repetição,
seja
para
cumprir
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo.” (Ap. no
990.10.310915-5, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26a Câm., j.
14/10/2010).
“Apelação
Reiteração dos termos da sentença pelo
relator
Admissibilidade
Adequada fundamentação

Precedente jurisprudencial
Incidência do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Improvimento.” (Ap. no 992.07.020734-7, Rel.
Des. Vianna Cotrim, 26a Câm., j. 29/09/2010).
Ademais, as assertivas dos apelantes soam
vazias e genéricas. De fato, inexiste qualquer justificativa para acolhimento
dos argumentos articulados, pois competia ao devedor o adimplemento das
obrigações assumidas.
Dessa forma, as alegações apresentadas não
possuem o condão de afastar a bem fundamentada sentença de primeiro
grau, pois o mero inconformismo com o resultado da lide que lhe foi
desfavorável não serve de justificativa para afastar o decreto de procedência
do pedido formulado na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017875-02.2019.8.26.0001 -Voto no
10
E como já diziam os romanos "allegare nihil et
allegatum non probare paria sunt", vale dizer alegar e não provar equivale a
nada alegar.
Assim, as alegações da ré não se mostraram
capazes de afastar as provas dos autos, sendo que, "o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor" (CPC, art. 373, II).
De fato, preleciona o renomado VICENTE
GRECCO FILHO (Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., Saraiva, 13a ed.
1999, p. 189):
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo,
modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe,
no processo civil, o princípio geral do 'in dubio pro reo'.
No processo civil, 'in dubio', perde a demanda quem
deveria provar e não conseguiu.
É importante repetir que, conquanto a prova do fato
constitutivo incumba ao autor, isto não quer dizer que o
réu não tenha interesse em fazer contraprova do fato
constitutivo ou prova de sua inexistência."
Por fim, para que não se alegue omissão no
presente julgamento, com o reconhecimento da procedência do pedido de
despejo e a determinação de pagamento dos débitos em aberto, não há que
se falar em acolhimento da pretensão indenizatória por danos morais objeto
de reconvenção.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 15% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §11 do CPC, observada a condição dos vencidos de
beneficiários da gratuidade processual.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica